Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718350-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA GUIOMAR DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 15:28:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador